Tribunal: TJDFT
Processo: 0705428-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão (ID 14830595), proferida em sede de cumprimento de sentença requerido por JOSÉ ELCIAS LUSTOSA DA COSTA, grafada nos termos seguintes: Defiro os pedidos, formulados pelo credor (id50693439). Fica o GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA intimada a indicar bens penhoráveis e onde se encontram, sob pena de sua inércia caracterizar deslealdade processual apta a ensejar a multa prevista no parágrafo único, do art. 774, so Código de Processo Civil. Não havendo resposta, intime-se a parte pessoalmente, via AR. Sem prejuízo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, fica o exequente intimado a fornecer declaração de hipossuficiência. Cumpridas essas determinações, os demais pedidos formulados pelo exequente serão apreciados. Em suas razões, em suma, alega a empresa agravante que constitui ônus do credor indicar bens à penhora, sendo que a transferência de tal ônus ao devedor é possível apenas quando o credor esgota as possibilidades de fazê-lo, o que não se verificou no caso dos autos, de forma que não se afigura razoável a intimação do devedor para fazê-lo, ainda mais com advertência do artigo 774, V, NCPC. Aduz que “(...) o exequente não tomou medidas efetivas para localizar bens do devedor, requerendo apenas medidas inócuas, posto que desprovidas de qualquer fundamento, tais como a intimação do devedor para apresentar bens à penhora.” (ID 14830589, p.5) Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender o cumprimento da decisão agravada até o julgamento final deste recurso. No mérito, postula a confirmação da liminar eventualmente deferida, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida que constitui ônus do credor a indicação dos meios de prosseguimento da execução. Preparo acostado (ID 14830590). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Analiso, nesta oportunidade, o pedido liminar. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constante no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos para conceder o efeito suspensivo postulado. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de cumprimento de sentença onde existe um título judicial certo a ser satisfeito, observo que as questões trazidas pela parte agravante no âmbito deste recurso buscam ir de encontro aos princípios da celeridade e cooperação processuais, o que distancia o requisito da probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo inaudita altera pars. Isso porque, consoante entendimento que vem sendo exarado por esta Corte de Justiça, não dispondo o credor de outros meios para satisfazer seu crédito, a intimação do devedor para apresentar bens passíveis de penhora ou para justificar a impossibilidade de o fazer é medida imperativa, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA PARA APRESENTAR BENS À PENHORA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 774, CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de intimação da devedora para apresentar bens à penhora. 2. O art. 789 do CPC determina que "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei". Tem-se que ao credor é legítimo pugnar pela prática de atos eficazes a fim de alcançar sua pretensão satisfativa. 3. Com no princípio da cooperação, mostra-se aplicável a intimação da agravada para indicar bens à penhora, sob pena de eventual desídia configurar ato atentatório à justiça, nos termos do art. 774 do CPC. 4. Agravo provido. (Acórdão 1036134, 07050518620178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 9/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, no caso em análise, verifico que o exequente/agravado é senhor de mais de 70 anos de idade, com quadro de saúde comprometido, conforme documentos dos autos originários, o que, por si só, já caracteriza vulnerabilidade processual frente à empresa executada que possui todos os meios disponíveis para fornecer relação de bens passíveis de penhora. Ademais, ao contrário do que argumenta o agravante, tenho que se está devidamente evidenciado o esforço do exequente/agravado em localizar o patrimônio da executada/agravante, sem lograr êxito, no entanto. Dessa forma, a despeito das alegações da agravante, entendo que não resta configurada, neste momento processual, a probabilidade de provimento recursal e o perigo da demora e que se releva prudente o exercício do contraditório, nestes autos, para melhor apreciação da questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora